Tribunal: TJDFT
Processo: 0012287-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. CUSTAS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de porte de droga para uso, quando a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, forem comprovadas pela confissão judicial da ré, corroborada pelos depoimentos das agentes penitenciárias e laudo pericial.
II – A quantidade de entorpecente apreendida com a apelante (113.82g) e a forma de acondicionamento (7 porções individuais conjuntamente envoltas em filme de látex), determinam a conclusão de que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita no interior do presídio.
III – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IV – Recurso conhecido e desprovido.